Tribunal: TJES
Processo: 0005082-72.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005082-72.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0005082-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE: KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA interpos recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou a ré pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A recorrente, em síntese, pugna:

i) pela reforma da decisão de pronúncia, requisitando o reconhecimento do excesso de linguagem;

ii) pela absolvição sumária da apelante, pela ausência de indícios mínimos de autoria;

iii) revogação de medidas cautelares impostas à recorrente, quando do deferimento da liberdade provisória.

O recurso não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia,
No dia 22 de novembro de 2017, por volta das 20h45min, na Rua Monte das Oliveiras, Bairro Ilha das Caieiras, nesta capital, os denunciados JOEL e JADILSON, em conluio com os denunciados ODAIR e KÉSIA, com vontade livre e consciente de ceifar a vida das vítimas, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas PATRICK OLIVEIRA DOS SANTOS e WELLINGTON DA SILVA GOMES, causando lhes os ferimentos que foram causa da morte de PATRICK, conforme laudo de exame cadavérico de fI. 52, e foram causa das lesões corporais em WELLINGTON, conforme exame de corpo de delito de fl. 117.

Como se sabe, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Aliás, a proibição quanto ao excesso de linguagem foi expressamente incorporada ao ordenamento com o advento da reforma legislativa implementada pela Lei n.º 11.689/2008, que incluiu o §1º do artigo 413 do CPP: “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nessa fase, portanto, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito.

Dessa forma, a simples leitura da decisão revela que o Juízo
a quo
não utilizou de termos claramente inapropriados ao momento processual, tendo, apenas afirmado que os réus são “os principais suspeitos”. Portanto, verifica-se que não ocorreu excesso de linguagem e prejuízo à defesa.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – a ré deverá ser pronunciada; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de exame cadavérico às folhas 57/58, laudo de lesões corporais às folhas 122, laudo pericial de exame de local de homicídio de folhas 169/178, compartilhamento de provas dos autos 0025698-44.2017.8.08.0024 (autorização judicial às folhas 238/239), relatório de inteligência às folhas 240/242, relatório de transcrições sintético às folhas 244/249 e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, para além de comprovarem a participação do recorrente no homicídio, apontam para sua provável atuação por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase inquisitorial, GILDERLEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (mãe da vítima PATRICK) às folhas 18/19 relatou:

[...] que PATRICK foi morto na frente da casa da KESIA (mãe da filha dele); QUE a declarante disse que segundo soube, havia um carro parado em frente à casa de KESIA; QUE PATRICK foi morto antes mesmo de entrar na casa de KESIA; QUE a declarante não sabe informar cor ou modelo do tal carro; QUE perguntada como era o relacionamento de PATRICK com KESIA, a declarante disse que sabe que eles brigavam muito; QUE a declarante disse ainda que ontem pela manhã, por volta das 12h, KESIA ligou para a declarante e disse: "roubei seu filho mesmo, peguei o cordão, relógio, dinheiro, drogas e telefone de PATRICK; QUE KESIA disse ainda que tinha feito aquilo para pagar a pensão da filha deles de 01 ano de idade, pois ela sabia que ele não iria pagar mesmo; que a declarante informa que no fim de semana PATRICK disse que tinham roubado alguns pertences dele, inclusive o telefone; QUE KESIA acabou ficando com o chip de PATRICK e devolveu o aparelho celular; QUE PATRICK já foi preso por tráfico de drogas; QUE a declarante disse ainda que tem conhecimento que há cerca de um mês, PATRICK ficou sabendo que os parceiros dele se reuniram e decidiram mata-lo, e por isso PATRICK disse que iria matar o BOREL.

Também durante o inquérito às folhas 116/118 a vítima WELLINGTON DA SILVA GOMES relatou:

QUE, perguntado se tomou conhecimento acerca da autoria e motivação dos fatos ora apurados, responde que "rolou um comentário" de que a mandante do crime foi a Késia, mãe da filha de Patrick; QUE, apresentada a fotografia de Kesia Edinolia Damazio Rocha, vulgo "Kesinha", o declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo a Kesia citada nesse depoimento;

Em juízo às folhas 738/739, a informante GILDERLEIA DE OLIVEIRA SANTOS disse:

que KÉSIA, mãe da filha de PATRICK, ligou para a informante, por volta de 10 horas da manhã; que KÉSIA e PATRICK, já haviam terminado o relacionamento meses antes dos fatos; que KÉSIA se reaproximou de PATRICK pouco antes da data da morte dele e acredita que essa reaproximação teria sido para levá-lo à morte; que o telefonema de KÉSIA no dia do crime teve por objetivo informar à depoente que ela havia "furtado" dinheiro, telefone celular, relógio e drogas, que eram de propriedade de PATRICK; que KÉSIA disse que pegou as coisas pois seria a última coisa de PATRICK que poderia ir para sua filha LÍVIA; que na véspera PATRICK havia ligado para a informante dizendo que havia sido roubado e a informante disse que só poderia ter sido alguém muito íntimo, já que entrou na residência e pegou as coisas de dentro do armário; que após o telefonema de KÉSIA, a informante ligou imediatamente para PATRICK, mas quem atendeu foi KÉSIA; que KÉSIA disse que estava apenas usando o chip e tinha devolvido o celular para PATRICK; que um tempo depois, no mesmo dia, PATRICK mandou uma mensagem com o novo telefone para a informante e a informante o alertou sobre KÉSIA, dizendo: "Toma cuidado porque ela vai te levar para o buraco.

Ainda em juízo às folhas 822/823, a informante SUELY MOREIRA DAMAZIO, mãe da ré KESIA, relatou:

que a morte de PATRICK ocorreu 3 metros do portão da casa da informante; que chegou a ouvir barulho de tiros, mas achou que fosse "bombinha"; que o marido da informante falou para ela ficar tranquila que não era tiros, mas a irmã da informante bateu no portão dizendo que haviam matado um rapaz e que 2 era o pai da neta da informante; que não conhece os outros acusados processo; que lidas as declarações de fis. 123/12 , a informante confirma o seu teor; [...] que por volta das 19 horas foi juntamente com KÉSIA para sua casa após terem trabalhado juntas; que KÉSIA, no dia dos fatos, usou bastante o aparelho celular; que a informante questionou a mesma se ela sabe exatamente o que estava fazendo e ela teria dito: “eu fiz merda e eu não quero falar sobre isso”; que não sabe exatamente o que sua filha quis dizer quando disse "eu fiz merda", apenas reforçou de que não queria falar sobre esse assunto e a informante respeitou a vontade de sua filha.

É relevante anotar, ainda, que, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação da recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

Quanto aos pedidos de revogação das medidas cautelares e da liberdade provisória, constata-se que a demanda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. Contudo, entendo que colocar a ré em liberdade provocaria um risco à ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta da conduta. Como visto, o homicídio imputado na denúncia é extremamente grave e traz consequências graves para a sociedade.

Em conformidade com o parecer ministerial, conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP.

2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa.

3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.